Tribunal: STF
Processo: MS 38799
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luis Carlos Moreira da Silva objetivando a revogação da cautelar de indisponibilidade e bloqueio de valores efetuadas nas contas bancárias do impetrante, decorrente da Tomada de Contas Especial n. 025.551/2014-0 e seus apensos. (eDOC 21) 



    Em suas razões, o impetrante alega que as decisões proferidas pelo TCU que determinaram a indisponibilidade e os bloqueios de seus bens são inválidas, pois ultrapassaram os limites de suas competências e criaram, de ofício, uma possibilidade de indisponibilidade e bloqueio por prazo indeterminado, o que viola frontalmente a legislação vigente.



    Destaca que não houve a demonstração de indícios mínimos de que o impetrante estaria se furtando da aplicação da lei ou estaria dilapidando o seu patrimônio para deixar de adimplir com eventual condenação porventura vindoura. 



    Neste contexto, afirma que não há plausibilidade jurídica para indisponibilidade e bloqueio dos bens, por se tratar de matéria bastante complexa e intrincada ainda em estágio incipiente de apuração. 



    Ao final requer:



    a) a concessão de medida liminar, “de forma initio litis inaudita altera parte, para determinar a revogação das cautelar de indisponibilidade e bloqueio de valores efetuadas nas contas bancárias do Impetrante oriundas do Tribunal de Contas da União nos autos da TC nº 025.551/2014-0 e seus apensos, em especial o de nº 005.406/2013-7, possibilitando, assim, a livre e desimpedida movimentação dos valores indevidamente declarados indisponíveis e bloqueados nas Ag. 00600 / CC. 042490-7 (Banco Safra) e; Ag. 3820 / CC. 40205-9 (Banco Itaú);



    b) (...) a imediata expedição de alvará judicial em favor dos Patronos subscritores no valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) para custear os honorários advocatícios, bem como de 10% do valor efetivamente desbloqueado através do intento deste writ, nos termos da confissão de dívida e contrato de honorários encartados aos autos, liberados diretamente em conta bancária de titularidade do Escritório Freitas, Leal & Campos Sociedade de Advogados no Banco Bradesco, Agência 3121, Conta Corrente 43598-8, CNPJ: 29.159.137/0001-75 (PIX); 



    c) CONCEDER a segurança, de forma definitiva, confirmando a liminar pretendida, que determinou a revogação das cautelar de indisponibilidade e bloqueio de valores efetuadas nas contas bancárias Ag. 00600 / CC. 042490-7 (Banco Safra) e; Ag. 3820/CC. 40205-9 (Banco Itaú) de titularidade do Sr. Luis Carlos Moreira da Silva, inclusive o pagamento dos honorários advocatícios”. (eDOC 1, p. 25)



    A União requereu seu ingresso no feito no eDOC 27.



    A autoridade coatora prestou informações resumidas na seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado com a finalidade de determinar a revogação da cautelar de indisponibilidade e bloqueio de valores efetuadas nas contas bancárias do impetrante decorrente do TC nº 025.551/2014-0 e seus apensos, em especial o de nº 005.406/2013-7. 



    1. Por força do Acórdão 1.447/2022–TCU–Plenário (subitem 9.1) a cautelar de indisponibilidade de bens que recaía sobre o impetrante e que decorria do TC 025.551/2014-0 foi revogada. É de se entender, portanto, pela perda de objeto do presente Mandado de Segurança. 



    2. As cautelares proferidas pelo Tribunal de Contas da União ressalvaram os bens necessários à subsistência do impetrante e de seus familiares — conforme se depreende da simples leitura do subitem 9.12 do Acórdão 834/2021-TCU-Plenário. 



    3. Parecer pela extinção do Mandado de Segurança, por perda de objeto, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC e do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009”. (eDOC 33)



    O impetrante apresentou manifestação refutando as informações prestadas pelo TCU, no sentido de que seus bens, em especial os ativos financeiros, permanecem indisponíveis, conforme apontam os documentos constantes dos autos. (eDOC 36)



    A União também peticionou manifestando-se pela extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade processual e de interesse de agir, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil; mas, caso superado esse óbice, pela denegação da segurança. (eDOC 38)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela prejudicialidade do mandado de segurança, em parecer assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA REFINARIA PASADENA REFINING SYSTEM INC. (PRSI) PELA PETROBRAS AMERICA INC. (PAI), SUBSIDIÁRIA DA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS). CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE E BLOQUEIO DE VALORES. MEDIDA REVOGADA. PERDA DE OBJETO. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA”. (eDOC 45)



    O impetrante apresentou nova manifestação aduzindo que os extratos bancários coligidos aos autos, em especial os documentos 4, 5 e 6, evidenciam que tanto a conta bancária do Banco Safra, quanto a conta bancária do Banco Itaú possuem indisponibilidade/bloqueios ativos que impedem o livre usufruto do patrimônio que ali está. 



    Reitera os pedidos constantes da exordial, e, subsidiariamente, caso se entenda pela perda de objeto, “pugna pela expedição de ofício para o Banco Safra1 (Agência: 00600/Conta: 42490-7) e para o Banco Itaú (Agência: 38202/Conta: 40205-9) para que tomem ciência acerca do quanto decidido pelo Tribunal de Contas da União e procedam com a liberação dos bens do Impetrante que estão sob a sua custódia”. (eDOC 47)



    É o relatório.



    Decido. 



    A presente ação mandamental foi ajuizada objetivando a revogação da medida cautelar de indisponibilidade e bloqueio de valores efetuadas nas contas bancárias do impetrante efetuada no âmbito da Tomada de Contas (TC) 025.551/2014-0 e seus apensos, em especial o de n. 005.406/2013-7 (o qual deu origem à TC mencionada), pelo Tribunal de Contas da União. 



    Por meio do Acórdão 834/2021-TCU-Plenário, a Corte de Contas apreciou o mérito da tomada de contas especial instaurada para apurar o débito principal relacionado à aquisição da Refinaria de Pasadena pela Petrobras (TC 025.551/2014-0). 



    Nos itens 9.12 e 9.15 do referido Acórdão 834/2021-TCU-Plenário, no âmbito do TC 025.551/2014-0, houve a decretação de indisponibilidade de bens dos responsáveis, inclusive do ora impetrante, “(...) ressalvados os bens financeiros necessários às suas subsistências, inclusive tratamentos de saúde, e dos familiares deles dependentes”, nos seguintes termos:



    “10. (...)



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada para apurar danos relativos à aquisição da refinaria Pasadena Refining System Inc. (PRSI) pela Petrobras America Inc. (PAI), subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A., perante o grupo belga Astra Transcor; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 



    (...)



    9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas ‘c’ e ‘d’, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, incisos III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Aurélio Oliveira Telles (CPF 183.042.305-34), Cezar de Souza Tavares (CPF 242.610.177-68), Luís Carlos Moreira da Silva (CPF 369.767.177- 49) e Rafael Mauro Comino (CPF 299.650.717-72), na condição de ex-membros da comissão de negociadores, bem como dos ex-Diretores Srs. Nestor Cuñat Cerveró (CPF 371.381.207-10) e Paulo Roberto Costa (CPF 302.612.879-15) e do ex-presidente Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395 72); 



    (...) 



    9.5. condenar solidariamente os responsáveis a seguir identificados, também em solidariedade com a empresa condenada em débito no bojo do TC 035.952/2016-4, ao pagamento das quantias especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Petróleo Brasileiro S/A, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; 



    9.5.1 Aurélio Oliveira Telles (CPF 183.042.305-34), Cezar de Souza Tavares (CPF 242.610.177-68), Luís Carlos Moreira da Silva (CPF 369.767.177- 49), Rafael Mauro Comino (CPF 299.650.717-72), Nestor Cuñat Cerveró (CPF 371.381.207-10), Paulo Roberto Costa (CPF 302.612.879-15) e José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395 72); 



    (...)



    Valor atualizado até 14/12/2018: R$ 1.594.916.340,37 



    9.6. aplicar aos Srs. Luís Carlos Moreira da Silva (CPF 369.767.177-49), Nestor Cuñat Cerveró (CPF 371.381.207-10) e José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395 72), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 110 milhões (cento e dez milhões de reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 



    (...)



    9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 



    9.10. com fundamento no art. 270, § 1º, do Regimento Interno do TCU, considerar graves as infrações cometidas por Luis Carlos Moreira da Silva, Nestor Cuñat Cerveró e José Sérgio Gabrielli de Azevedo; 



    9.11. com fulcro no art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c art. 270 do Regimento Interno do TCU, inabilitar Luis Carlos Moreira da Silva, Nestor Cuñat Cerveró e José Sérgio Gabrielli de Azevedo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 8 (oito) anos; 



    9.12. decretar cautelarmente, com fundamento no art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 273 e 274 do Regimento Interno deste Tribunal, pelo prazo de um ano, a indisponibilidade de bens dos responsáveis a seguir relacionados, devendo esta medida alcançar os bens considerados necessários para garantir o integral ressarcimento do débito em apuração, ressalvados os bens financeiros necessários às suas subsistências, inclusive tratamentos de saúde, e dos familiares deles dependentes; 



    Aurélio Oliveira Telles (CPF 183.042.305-34) 



    Cezar de Souza Tavares (CPF 242.610.177-68) 



    Luís Carlos Moreira da Silva (CPF 369.767.177-49) 



    Rafael Mauro Comino (CPF 299.650.717-72) 



    Nestor Cuñat Cerveró (CPF 371.381.207-10) 



    Paulo Roberto Costa (CPF 302.612.879-15) 



    José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395 72) 



    9.13. considerar como termo inicial para contagem do prazo fixado no subitem anterior desta deliberação a data de averbação da medida cautelar nos respectivos órgãos de registro dos bens; 



    9.14. nos termos do art. 276, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, conceder prazo de até 15 (quinze dias), sem efeito suspensivo, aos responsáveis arrolados no subitem 9.12 para que se pronunciem, caso queiram, a respeito da adoção da medida cautelar referida no mesmo subitem, informando-os que, no âmbito da respectiva resposta à aludida oitiva, fica desde já franqueada a possibilidade de designar os bens não suscetíveis ao correspondente constrangimento cautelar, com a devida justificativa para esse não constrangimento; 



    9.15. constituir um processo apartado de ‘indisponibilidade de bens’ específico para cada responsável”. (eDOC 33, p. 11, grifo nosso) 



    Conforme acima transcrito, o subitem 9.15 do Acórdão 834/2021 determinou que fossem criados autos apartados para tratar da indisponibilidade de bens dos responsáveis. 



    Segundo consta das informações prestadas pelo TCU, em relação ao impetrante, foi criado o TC 014.118/2021-1, sendo que, na Sessão de 22.6.2022, o TCU proferiu os Acórdãos 1.447/2022–TCU– Plenário e 1.449/2022–TCU–Plenário (com conteúdo praticamente idêntico), relativo ao acompanhamento das medidas processuais de indisponibilidade de bens dos responsáveis. 



    Nesses acórdãos (que na parte transcrita contêm o mesmo teor) está expresso o seguinte:



    “VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a processo autuado com objetivo de acompanhar as medidas processuais de identificação e indisponibilidade de bens do Sr. Cezar de Souza Tavares, fixadas por este Plenário mediante o Acórdão 834/2021, proferido no bojo do TC 025.551/2014-0, que cuidou de tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos advindos da compra da Refinaria de Pasadena pela Petrobras; 



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 



    9.1. com fundamento no art. 276, § 5º, do Regimento Interno/TCU, revogar a cautelar de indisponibilidade de bens determinada pelo subitem 9.12 do Acórdão 834/2021-TCU-Plenário; 



    9.2. cientificar o Sr. Cezar de Souza Tavares, bem como todos os responsáveis listados no subitem 9.12 do Acórdão 834/2021-TCU-Plenário, de que a tentativa de qualquer ocultação ou dilapidação patrimonial motivará a adoção de providências deste Tribunal no sentido de resguardar a execução dos valores apurados no bojo do TC-025.551/2014-0; 



    9.3. após a emissão das devidas comunicações para providência de desbloqueio de bens, apensar, em definitivo, os presentes autos, bem como os TC 014.115/2021-2; 014.118/2021-1; 014.121/2021-2; 014.123/2021-5; 014.126/2021-4, ao TC 025.551/2014-0 (Tomada de Contas Especial), nos termos do art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno/TCU; 



    9.4. encaminhar cópia dessa decisão à Petrobras e a todos os responsáveis listados no subitem 9.12 do Acórdão 834/2021-TCU-Plenário”. (eDOC 33, p. 15, grifo nosso)



    Nestes termos, verifica-se do excerto transcrito, que através dos acórdãos 1.447/2022 e 1449/2022, o Plenário do Tribunal de Contas da União revogou as cautelares de indisponibilidade de bens de todos os responsáveis arrolados no item 9.12 do Acórdão 834/2021-TCU-Plenário.



    Consta ainda, nos autos, que o impetrante foi devidamente comunicado dessa decisão no dia 15.7.2022, por meio do Ofício 33310/2022 (eDOC 34, p. 4).



    Desse modo, se aparentemente os bens do impetrante continuam indisponíveis, o motivo não se relaciona mais com qualquer decisão do Tribunal de Contas da União, o qual demonstrou que a medida foi revogada e comunicada ao impetrante e às demais partes que fizeram parte do processo envolvendo a refinaria de Pasadena.



    Não vislumbro, portanto, qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo TCU que revogou a medida cautelar de indisponibilidade de bens do impetrante, a qual vai ao encontro de seu desiderato neste processo. 



    Nestes termos, se a decisão do TCU que revogou a medida cautelar de indisponibilidade, ocorreu antes mesmo da impetração do mandamus (a decisão do TCU é de 22.6.2022 e a impetração ocorreu em 7.10.2022) sequer existia interesse do autor no ajuizamento da presente ação, conforme preconiza o Código de Processo Civil, confira-se:



     



    “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.



    O interesse processual, como é cediço, refere-se à necessidade da parte em ajuizar a ação e na utilidade que o provimento judicial irá lhe proporcionar.



    No caso dos autos, não havia necessidade nem utilidade do autor vir à juízo, pois a medida postulada encontra-se revogada desde de 22.6.2022, conforme os documentos oficiais acostados aos autos pela autoridade coatora.



    Por fim, em relação ao pedido do impetrante de que esta Suprema Corte expeça ofício para as agências bancárias do impetrante nos bancos Safra e Itaú (eDOC 47), relembre-se que a competência do STF prevista no art. 102, da Constituição Federal, não abrange a análise de atos praticados por outros agentes ou outros tribunais:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. (grifo nosso)



    Por conseguinte, eventual conflito de interesse do impetrante na relação contratual que mantém com suas agências bancárias deve ser resolvido nas vias ordinárias e não por meio desta Suprema Corte, a qual não tem competência para analisar essa matéria. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, §1º, RISTF).



     



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente